Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711423-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RW - MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, WENDEL DE JESUS LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0009337-87.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor mediante o sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 150893957 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos da certidão de ID 76664799." (g.n) Em suas razões recursais (ID 45126132), o agravante assevera que a ferramenta SNIPER possui como uma de suas funções a localização de bens que possam ser passíveis de constrição. Colige aos autos notícia publicada no sítio eletrônico do CNJ em que o Ministro Luiz Fuz explica a funcionalidade, cuja transcrição ostenta o seguinte teor: (ID 45126134, Pág. 4): “Segundo explica o ministro Luiz Fux, o Sniper é um sistema que vai aprimorar a atuação do Judiciário. “É o caça-fantasmas de bens, que passa a satisfazer não só as execuções, mas também a recuperação de ativos decorrentes dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.”, afirmou. A solução dificulta a ocultação patrimonial e aumenta a possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade, com a identificação de recursos para o pagamento de dívidas, especialmente na área fiscal. (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificarativos-e-patrimonios-em-segundos/) Argumenta que a única exigência para o deferimento é que o Tribunal “esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). E esse sodalício está.” (ID 45126132, Pág. 6) Ao final do seu recurso, requer o deferimento da pesquisa via sistema SNIPER ((Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com o objetivo de localizar valores e outros bens em nome do Executado. Preparo regular identificado (ID 45126133, Pág. 1 e 2). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator